Tribunal: STF
Processo: AI 474755
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
Alegação
de violação direta e frontal dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LV, e
93, IX, da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de
norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.